Tribunal: TJES
Processo: 5000999-46.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-46.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA ASSUNCAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALTA DE GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento em nome da autora, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente sustenta a validade da contratação digital por biometria facial e a ocorrência de portabilidade de dívida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meios digitais, à suficiência da prova da manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante da ausência de dados de geolocalização no momento da contratação, e à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira. A mera apresentação de hash ou identificador de assinatura eletrônica, sem elementos técnicos adicionais como geolocalização que corroborem a presença e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, fragiliza a prova da validade da contratação digital. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do negócio jurídico, configurando falha na prestação do serviço e dever de indenizar. O dano moral é
in re ipsa
.

IV-DISPOSITIVO E TESE:

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta ou sem prova inequívoca de consentimento é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 2. A mera apresentação de hash ou identificador de assinatura eletrônica, sem elementos técnicos adicionais como geolocalização, não supre a necessidade de prova da efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor em contratações digitais, especialmente em face de idosos. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo sofrido."

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000999-46.2024.8.08.0059

RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A

RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA ASSUNCAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALTA DE GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento em nome da autora, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente sustenta a validade da contratação digital por biometria facial e a ocorrência de portabilidade de dívida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meios digitais, à suficiência da prova da manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante da ausência de dados de geolocalização no momento da contratação, e à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira. A mera apresentação de hash ou identificador de assinatura eletrônica, sem elementos técnicos adicionais como geolocalização que corroborem a presença e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, fragiliza a prova da validade da contratação digital. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do negócio jurídico, configurando falha na prestação do serviço e dever de indenizar. O dano moral é
in re ipsa
.

IV-DISPOSITIVO E TESE:

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta ou sem prova inequívoca de consentimento é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 2. A mera apresentação de hash ou identificador de assinatura eletrônica, sem elementos técnicos adicionais como geolocalização, não supre a necessidade de prova da efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor em contratações digitais, especialmente em face de idosos. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo sofrido."

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ana Maria da Silva Assunção em face de BANCOSEGURO S.A. (ID 13758435), na qual a parte autora alegou desconhecer um empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O BANCOSEGURO S.A. apresentou contestação (ID 13758447), arguindo preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação, que seria uma portabilidade de contrato anterior com o Banco Itaú, validada por assinatura digital e documentos da autora, afastando a ocorrência de falha na prestação do serviço, dano moral ou material.

A sentença (ID 13758456) julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a preliminar de falta de interesse de agir, declarando a nulidade do negócio jurídico, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Inconformado, o BANCOSEGURO S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 13758459), reiterando a validade da contratação digital por biometria facial e a ausência de prova mínima da autora para demonstrar a falha, bem como a ocorrência de portabilidade de dívida com proveito econômico para a autora, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples dos danos materiais e a redução dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13758462), pugnando pela manutenção integral da sentença, reafirmando a ausência de comprovação da contratação com certificado digital idôneo, a responsabilidade objetiva do fornecedor, a correção da repetição do indébito em dobro e a configuração dos danos morais, bem como a irrelevância da demora no ajuizamento da ação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o interesse está presente quando ainda houver necessidade de se buscar a tutela pretendida (notadamente indenização pelos alegados danos), bastando a constatação do binômio necessidade-utilidade, o que é visto na espécie.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da
informação
, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da
transparência
, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato bancário assinado pelo Recorrido, verifico que não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide. A mera apresentação de um
hash
ou identificador de assinatura eletrônica não supre a necessidade de comprovação da efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando não acompanhada de elementos técnicos que atestem a segurança e a validade do processo de assinatura, como a geolocalização no momento da contratação, que poderia corroborar a presença física do contratante no local informado. A ausência de tal dado, em um ambiente de contratação puramente digital, fragiliza a prova da autoria e da voluntariedade do ato.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar nulo o contrato de empréstimo bancário.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora, como bem destacado na sentença.

Noutro giro, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Interposto pela parte BANCOSEGURO S.A., mantendo integralmente a sentença proferida.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)